Tribunal: TJMT
Processo: 1026486-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026486-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FREDERICO SANTIAGO LOUREIRO DE OLIVEIRA - CPF: 281.660.848-48 (ADVOGADO), KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS - CNPJ: 43.942.598/0001-40 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO RODELLI SIMIONATO - CPF: 287.561.908-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. NULIDADE DE CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a nulidade da constrição de valores via SISBAJUD realizada antes da citação válida da executada. A parte agravante busca a extinção da execução fiscal também por decadência ou prescrição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito tributário referente a ICMS-ST, com fato gerador em 2013 e lançamento em 2018, está fulminado pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN; e (ii) saber se, mesmo não reconhecida a decadência, há prescrição da pretensão executiva diante da data da citação válida e da ausência de causas interruptivas ou suspensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do tributo ocorreu em setembro de 2013 e o lançamento foi realizado em 07.11.2018. Aplicando-se a regra do art. 173, I, do CTN, o lançamento foi tempestivo e não há decadência.

A execução fiscal foi ajuizada em 15.09.2021 e o despacho citatório proferido em 06.10.2021. A citação válida ocorreu em 28.05.2024. Ainda assim, o STJ admite a retroação dos efeitos interruptivos do despacho citatório à data da propositura da ação, desde que a citação se concretize, o que ocorreu. Inexistente prescrição.

A aplicação do art. 240, § 2o, do CPC, quanto ao prazo de 10 dias entre o despacho e a citação, não é absoluta na execução fiscal regida por legislação específica. Não se verifica desídia da Fazenda. Prescrição não configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em caso de ausência de pagamento antecipado, aplica-se ao ICMS-ST a regra do art. 173, I, do CTN, sendo tempestivo o lançamento realizado dentro do quinquênio subsequente ao primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. 2. O despacho que ordena a citação em execução fiscal interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data do ajuizamento da ação, desde que a citação se concretize validamente, mesmo que fora do prazo de 10 dias previsto no art. 240, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 150, § 4o, 173, I, e 174, caput e parágrafo único, I; CPC, art. 240, § 2o; Lei n. 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt no AI n. 1035944-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2025, DJe 22.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
KANAFLEX S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS
contra a decisão monocrática proferida pela relatora que, nos autos do agravo de instrumento interposto em execução fiscal promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da constrição de valores realizada via SISBAJUD antes da citação válida da empresa executada, determinando o imediato desbloqueio dos valores e a comunicação ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Irresignada, a parte agravante alega que, além da nulidade da constrição antes da citação, o crédito tributário deve ser extinto em razão da decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, ou, subsidiariamente, da prescrição quinquenal prevista no art. 174 do mesmo diploma.

Sustenta que o débito exequendo refere-se a fatos geradores ocorridos em 2013, com constituição apenas em novembro de 2018, e que a citação válida somente se consumou em maio de 2024, extrapolando os prazos legais. Aduz que não se aplicam ao caso as causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, e que a retroação da data do despacho citatório à propositura da ação fiscal depende da observância do prazo de 10 dias previsto no art. 240, § 2o, do CPC, o que não teria ocorrido.

Afirma, ainda, que o despacho de citação foi proferido em 06/10/2021, e que a primeira medida adotada pela Fazenda foi o requerimento de penhora de bens antes mesmo da citação, o que, segundo a agravante, configura irregularidade e contribui para o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a regularidade da constituição do crédito tributário, defende a aplicação do art. 173, I, do CTN ao caso concreto, e argumenta que a prescrição foi tempestivamente interrompida pelo despacho citatório, sendo inaplicável o limite de 10 dias previsto no CPC à execução fiscal regida por legislação própria. Requer o desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, Kanaflex S/A Indústria de Plásticos se insurge contra a decisão que afastou a alegação de decadência e de prescrição do crédito tributário, sustentando a aplicação do art. 150, §4o, do CTN ao caso, por se tratar de ICMS-ST com fato gerador ocorrido em 2013.

1. Histórico processual

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Kanaflex S/A Indústria de Plásticos, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 60.313,94, representado pela CDA n. 20191706650, referente ao ICMS-ST supostamente não recolhido, com fato gerador ocorrido em setembro de 2013.

A executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da constrição de ativos financeiros via SISBAJUD por ter ocorrido antes da citação válida, além da decadência e da prescrição do crédito tributário.

O Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, dando prosseguimento à execução. Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, ao qual se negou provimento em decisão monocrática. Em sede de agravo interno, esta Relatoria, em juízo de retratação, reconheceu a nulidade da constrição realizada antes da citação, mas manteve incólume a rejeição das teses de decadência e prescrição.

Inconformada, a agravante pretende reforma parcial da decisão para ver reconhecida a extinção da execução fiscal, seja pela decadência, seja pela prescrição do crédito tributário.

2. Da inexistência de decadência do crédito tributário

A agravante sustenta a ocorrência de decadência, alegando que o lançamento do crédito tributário ocorreu mais de cinco anos após a data do fato gerador.

Todavia, não assiste razão à agravante.

Embora o ICMS-ST seja, em regra, tributo sujeito a lançamento por homologação, na hipótese de ausência de pagamento antecipado aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, sendo cabível o lançamento de ofício por parte da autoridade fiscal.

Conforme consta dos autos, o fato gerador ocorreu em setembro de 2013, razão pela qual o prazo decadencial teve início em 1o/1/2014, encerrando-se em 31/12/2018. O lançamento foi efetuado em 7/11/2018, dentro, portanto, do prazo decadencial legal.

Não se pode acolher a tese de aplicação do art. 150, §4o, do CTN, uma vez que não houve pagamento antecipado do tributo, circunstância que autoriza o lançamento direto pela Administração Tributária, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Logo, inexiste decadência do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 20191706650.

3. Da inexistência de prescrição do crédito tributário

Também não prospera a tese de prescrição.

O crédito tributário foi definitivamente constituído em 7/11/2018. A execução fiscal foi ajuizada em 15/9/2021, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 6/10/2021.

Nos termos do art. 174, caput e parágrafo único, I, do CTN, o prazo prescricional de cinco anos se interrompe com o despacho que ordena a citação. A jurisprudência consolidada do STJ admite que tal interrupção retroage à data da propositura da ação, desde que a citação se concretize validamente. Nenhuma

A despeito da alegação de que a citação válida somente ocorreu em 28/5/2024, não se verifica desídia da Fazenda Pública, tampouco negligência injustificada capaz de afastar os efeitos interruptivos do despacho citatório. A demora na citação decorreu de circunstâncias alheias à atuação do exequente, não sendo razoável penalizá-lo pela morosidade processual.

A aplicação do art. 240, §2o, do CPC, em sua literalidade, não encontra respaldo absoluto no rito da execução fiscal, regido por norma especial (Lei n. 6.830/80), nem se coaduna com o entendimento prevalente na jurisprudência pátria.

Nesse contexto, a propositura da ação dentro do quinquênio legal, com despacho citatório regularmente proferido, afasta a configuração da prescrição.

Confira-se precedente da própria Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT:

“A prescrição do crédito tributário não se configura quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, desde que a citação se realize validamente.”
(TJMT, AgInt no AI n. 1035944-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22/11/2025, DJe 22/11/2025)

Portanto, não há falar em prescrição do crédito tributário objeto da presente execução.

4. Dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026